Tribunal: TJES
Processo: 5004221-26.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004221-26.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL SILVA MACHADO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. MÉRITO DO ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). MARCOS INICIAIS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS EM ESTRITA OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 18235396) interpostos por
BANCO BMG S/A
(ID 18235396) em face do Acórdão de ID 18131415, que deu provimento ao recurso inominado da parte autora para reformar a sentença, determinando a nulidade do contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC), a restituição dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o Embargante alega a existência de omissão/contradição no julgado, sustentando a regularidade da contratação e
questionando os marcos temporais fixados para a incidência de juros e correção monetária sobre as condenações impostas.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, verifico que o acórdão
não padece de qualquer vício.

Isso porque, o acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada a abusividade da contratação na modalidade RMC, destacando a violação ao dever de informação e a imposição de desvantagem excessiva ao consumidor.

No que concerne aos consectários legais
, mantenho integralmente o entendimento exarado, na medida em que a devolução dos valores pagos indevidamente deve ser acrescida de correção monetária e juros de mora
a partir de cada desembolso,
uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual originada de ato ilícito (cobrança indevida).

Quanto aos danos morais,
o acórdão observou estritamente os parâmetros jurisprudenciais consolidados:
i)

Correção Monetária
incidente a partir do
arbitramento,
conforme a
Súmula 362 do STJ
; e
ii)

Juros de Mora
a contar do
evento danoso
(data do primeiro desconto indevido), nos termos da
Súmula 54 do STJ
, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

Nesse contexto, as alegações do Embargante revelam apenas o inconformismo com o resultado do julgamento e a nítida intenção de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado nesta via recursal. Inexistindo vícios a serem sanados, a manutenção do julgado é medida que se impõe.

Por estes fundamentos,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o r. acórdão intocado.

SABRINE BORGES DA SILVA MATTIUZZI

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)